Tribunal: STJ
Processo: 0100101-76.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798262 - RJ
(2024/0434808-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JACKSON COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JACKSON COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192204
VANILDO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR - RJ106780
EMBARGADO
: J P M VEICULOS DIESEL LTDA
ADVOGADOS
: ADÍLIO ANHOLETE - ES019066
CLAUDIO PERROTTA CAVALIERE - RJ113325
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA56656750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c82b7d6-0d45-4b05-93e7-b67cbf287795

6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/05/2026
11/05/2026,
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c82b7d6-0d45-4b05-93e7-b67cbf287795

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798262 - RJ
(2024/0434808-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JACKSON COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JACKSON COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192204
VANILDO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR - RJ106780
EMBARGADO
: J P M VEICULOS DIESEL LTDA
ADVOGADOS
: ADÍLIO ANHOLETE - ES019066
CLAUDIO PERROTTA CAVALIERE - RJ113325
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC.
ART. 1.022
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. Caso em exame
1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no
julgamento de recurso declaratório anterior.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.
III. Razões de decidir
3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que o intuito da parte
embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em
recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão
dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já
impugnados.
5. A Turma julgadora decidiu de forma expressa, clara e completa pela
rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou
contradição.
Documento eletrônico VDA56172560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:40
Código de Controle do Documento: ce0af1ec-84eb-4fb8-a455-82aa96bb3161

6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza
intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

RELATÓRIO
Trata-se de novos embargos de declaração (fls. 1.999-2.003) opostos a
acórdão proferido no julgamento do recurso declaratório anterior, nos termos da
seguinte ementa (fls. 1.992-1.993):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade
no acórdão embargado, conforme do CPC. art. 1.022.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e erro
material no acórdão. Sustenta, para tanto, que "A questão, todavia, não fora resolvida
nos PRIMEIROS DECLARATÓRIOS, porque o atacado considerou inexistente tema
efetivamente existente, incidindo, a um só tempo, omissão e erro material (arts. 489,
§1o, IV, 966, §1o, cc
III, CPC), suscetíveis de correção sem reprodução ou
art. 1.022,
paráfrase, tal como o incrédulo argumento de o embargante pretender rediscutir temas
decididos por esta Corte, quando, paradoxalmente, o recurso de correção funda
" (fl. 2.001).
inexistência de decisão (omissão)
Documento eletrônico VDA56172560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:40
Código de Controle do Documento: ce0af1ec-84eb-4fb8-a455-82aa96bb3161

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 2.005-2.009), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
A transcrição das razões dos embargos, no relatório, demonstra que o
exclusivo intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, providência
para a qual não se presta o recurso declaratório.
Lembro que "[o]s segundos embargos de declaração devem limitar-se a
apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros
embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no
aresto anteriormente impugnado. Precedentes: EDcl nos EDcl no MS n.o
3a
7.728/DF,
Seção, Min. Felix Fischer, DJ de 23.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.o 214.765/SP,
6a Turma, Min. Paulo Medina, DJ de 13.10.2003; EDcl nos EDcl no REsp n.o
3a Turma, Min. Castro Filho, DJ de 02.08.2004; EDcl nos EDcl no REsp n.
231.137/RS,
" (EDcl nos EDcl no
o
6a Turma, Min. Fontes de Alencar, DJ de
191.365/RS,
05/05/2003
AgRg na AR
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
3.817/MG,
DJe
.
23/04/2008,
12/05/2008)
A Turma julgadora decidiu, de forma expressa, clara e completa, pela
rejeição dos primeiros embargos de declaração.
Não há falar em omissão ou erro material, vícios que, ademais, a parte
embargante nem sequer logrou demonstrar, afirmando sua ocorrência de forma
genérica.
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos
de declaração.
A mera reiteração da insurgência em recurso integrativo, renovando
argumentos antes examinados e rechaçados, traduz intuito manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração, condenando a
parte embargante no pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) sobre o
valor da causa atualizado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:40
Código de Controle do Documento: ce0af1ec-84eb-4fb8-a455-82aa96bb3161

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.798.262 / RJ
Número Registro: 2024/0434808-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01001017620198190001 202424509984
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACKSON COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS : JACKSON COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192204
VANILDO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR - RJ106780
AGRAVADO
: J P M VEICULOS DIESEL LTDA
ADVOGADOS : ADÍLIO ANHOLETE - ES019066
CLAUDIO PERROTTA CAVALIERE - RJ113325
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JACKSON COSTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: JACKSON COSTA RODRIGUES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP192204
VANILDO JOSÉ DA COSTA JÚNIOR - RJ106780
EMBARGADO : J P M VEICULOS DIESEL LTDA
ADVOGADOS
: ADÍLIO ANHOLETE - ES019066
CLAUDIO PERROTTA CAVALIERE - RJ113325
Documento eletrônico VDA56642372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:30
Código de Controle do Documento: 12949837-2b13-44cf-aa1a-e20d4956f1a3

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
05/05/2026
11/05/2026,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:30
Código de Controle do Documento: 12949837-2b13-44cf-aa1a-e20d4956f1a3